Tribunal: TJMT
Processo: 1014680-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1014680-29.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Adjudicação, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO), NELISE F. PRADO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.294.164/0001-31 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IMPETRADO), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATRO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 00.482.840/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR E DENEGOU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO – TIPO MENOR PREÇO – OBJETO HOMOLOGADO, ADJUDICADO E COM CONTRATO ASSINADO – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO REJEITADA – MÉRITO – ALEGADA NULIDADE DO CERTAME – VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO CASO – ORDEM DENEGADA.

1 - A Instrução Normativa
n.o 05, de 26/05/2017, editada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG,
está prevista no edital do Pregão 13/2019, de maneira que a sua completa desconsideração, em especial no tocante ao valor referencial de custos com décimo terceiro, férias e adicional de férias previstos no Item 2.1, alínea “b”, da Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços (Anexo I do Certame), ressalvada a possibilidade de retificação e de justificativa quanto à sua exequibilidade, pode ensejar a nulidade do certame e, por arrastamento, do
Contrato de Prestação de Serviços n.o 65/2019 firmado entre a Administração e a empresa vencedora
Liderança Serviços Terceirizados
. Objeto do
mandamus
existente.

2 - O
Pregão é regido pela Lei n.o 10.520, de 17/07/2002, e se trata da modalidade licitatória para aquisição de bens e serviços comuns em que a disputa pelo fornecimento é feita em sessão pública, por meio de propostas e lances, para classificação e habilitação do licitante com a proposta de menor preço.

3 - A Instrução Normativa n.o 05/2017, assim como foi a IN 02/2008, constitui mero manual de organização nas contratações de empresas terceirizadas, tendo sido editado capítulos, seções e subseções para transparecer melhor técnica legislativa e garantir a coesão dos dispositivos, de maneira a contribuir nas diversas fases da licitação, tais como: planejamento, seleção do fornecedor e gestão do contrato, além dos procedimentos a serem observados em cada um deles, não se tratando de norma de reprodução obrigatória quanto aos percentuais regulamentados.

4 - No caso concreto, segundo o critério econômico-financeiro da Administração deste Tribunal de Justiça, os percentuais contidos no Anexo I do edital do Pregão Eletrônico no. 13/2019, de 12,12% para garantir eventual dispêndio com décimo terceiro, férias e adicional constitucional de férias dos trabalhadores da empresa terceirizada, são suficientes para mitigar os custos que, em regra, oneram o contrato de prestação de serviço em regime de dedicação exclusiva de mão-de-obra.

5 - Colhe-se das planilhas apresentadas pela vencedora
Liderança Serviços Terceirizados,
em sede de correção, que o percentual de provisionamento de valores para o pagamento de 13o salário, férias e adicional de férias é exequível, e não ofende às regras do edital.

6 – P
elo que se dessume do procedimento, em que pese o Pregoeiro tenha permitido que as planilhas retificadas, conforme orientação da assessoria contábil da Administração, fossem direcionadas para o seu
e-mail
corporativo, tal ato não causou prejuízo nenhum a qualquer dos participante, porque além de imprimir celeridade, após o recebimento da documentação, os enviou para novo critério da Assessoria Contábil e, na sequência, disponibilizou toda a documentação na plataforma
www.comprasgovernamentais.gov.br
, em homenagem à transparência e publicidade
.

R E L A T Ó R I O

MANDADO DE SEGURANÇA No. 1014680-29.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela empresa
Nelise F. Prado & Cia Ltda
. acoimando de abusivo e ilegal o ato perpetrado pelo
Exmo. Sr. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça,
que homologou o procedimento licitatório - Pregão Eletrônico no. 13/2019 – e ratificou a adjudicação do Pregoeiro (Item 21.1 do certame) que, por sua vez, apontou a
Liderança Serviços Terceirizados
como a empresa vencedora para executar os serviços de limpeza e conservação no Tribunal de Justiça.

A Impetrante afirma que o ato licitatório contém vícios graves que maculam
o resultado o final
, em especial quanto ao valor referencial de custos com as férias e do adicional de férias, previstos no Item 2.1, alínea “b”, da Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços (Anexo I do Certame).

Aduz que a empresa vencedora não atendeu ao referido item, o que pode ensejar prejuízo para a classe de trabalhadores, que podem ficar sem receber as férias e o adicional de 1/3 constitucional de férias, fato que refletirá de modo negativo nos cofres desta Instituição em virtude de eventuais Reclamações Trabalhistas.

No mais, a Impetrante questiona a postura do Pregoeiro, dizendo que as comunicações estabelecidas com a empresa
Liderança Serviços Terceirizados
foram desviadas para o seu (Pregoeiro)
e-mail
pessoal, o que vai de encontro à regra do certame na parte em que estabelece o uso do endereço eletrônico
Comprasnet
para comunicações, em homenagem à total transparência e publicidade dos atos administrativos.

O pedido liminar foi indeferido no ID 18320977.

A Autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 19532483 alegando, em preliminar, a perda do objeto do
mandamus
, pois com a homologação do certame o ato é imutável, em especial porque a Impetrante não apresentou os questionamentos aqui expostos durante o decorrer do certame, precluindo seu direito de fazê-lo nesta seara judicial.

A
douta Procuradoria-Geral da Justiça manifestou pelo acolhimento da preliminar de perda do objeto e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 21404960).

Na sequência, a Impetrante formulou Pedido de Reconsideração da decisão que indeferiu a liminar (ID 22199009), a qual foi prolatada pela Relatora em substituição legal,
Desa. Maria Erotides Kneip
.
Todavia, o pedido não foi conhecido, conforme ressoa da decisão lançada no ID 27867992.

No mais, foi admitida a inclusão da empresa vencedora
Liderança Serviços Terceirizados

como parte interessada, tendo comparecido nos autos no ID 25451492.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020